Tribunal: TJSP
Processo: 1013268-38.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS DO CARTÓRIO DE PROTESTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE E PUBLICIDADE. REPRODUÇÃO OBJETIVA, FIEL, ATUALIZADA E CLARA DESSES DADOS NA BASE DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO. DISPENSABILIDADE DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. Alegação de omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REGISTROS DO CARTÓRIO DE PROTESTO. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE E PUBLICIDADE. REPRODUÇÃO OBJETIVA, FIEL, ATUALIZADA E CLARA DESSES DADOS NA BASE DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO INTERESSADO. DISPENSABILIDADE DIANTE DO CARÁTER PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AFASTADA. Alegação de omissão acerca da inaplicabilidade do tema 806 do E. STJ ao caso concreto. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1013268-38.2016.8.26.0554/50003, da Comarca de Santo
André, em que é embargante SARITA APARECIDA LOGOBONE,
é embargado ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013268-38.2016.8.26.0554/50003 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1013268-38.2016.8.26.0554/50003
COMARCA: SANTO ANDRÉ (4a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: SARITA APARECIDA LOGOBONE
EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
VOTO No 33.831
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTROS
DO
CARTÓRIO
DE
PROTESTO.
PRESUNÇÃO
LEGAL
DE
VERACIDADE
E
PUBLICIDADE.
REPRODUÇÃO
OBJETIVA,
FIEL,
ATUALIZADA E CLARA DESSES DADOS NA BASE DE ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO
INTERESSADO. DISPENSABILIDADE DIANTE DO CARÁTER
PÚBLICO DA INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS AFASTADA. Alegação de omissão acerca da
inaplicabilidade do tema 806 do E. STJ ao caso
concreto. Manifestação clara de inconformismo com
o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
SARITA APARECIDA LOGOBONE contra o V. Acórdão da
Câmara
Especial
de
Presidentes
que,
em
ação
indenizatória, negou provimento a agravo interno.
Alega ausência de similitude do Recurso Repetitivo
aplicado e o caso concreto, que converge com o
julgamento do REsp 1.630.659-DF. Assinala, ainda, a
ocorrência da manutenção de protesto prescrito porque
o banco de dados ocultou a data de emissão do título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013268-38.2016.8.26.0554/50003 - Voto no
3
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o V. Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com efeito, a C. 4a Câmara de Direito
Privado afastou a responsabilidade da embargada pela
manutenção em seu banco de dados de informações que
lhe são prestadas por ente particular, ressaltando:
"Importante ressaltar que o banco de dados não
responde pelo título, nem pelo protesto, mas pela
ilicitude da gestão de dados que divulga, até porque
tais informações são colhidas no cartório de títulos e
protestos. Sendo assim, a recorrida apenas reproduz as
informações prestadas pelas empresas associadas ao
serviço, limitando-se a receber e armazenar em seu
banco
de
dados
os
nomes
dos
consumidores
inadimplentes. Dessa forma, a apelada não pode ser
responsabilizada pela não exclusão no seu banco de
dados das informações que lhe foram prestadas por
particular, bem como não há como exigir a análise
quanto à existência ou não dos débitos, hipóteses que
ultrapassam o
exercício de sua própria atividade.
Eventuais
danos
devem
ser
postulados
contra
as
empresas responsáveis pela divulgação dos mencionados
débitos. Aplica-se ao caso em apreço o entendimento
exarado
em
Recurso
Especial
Repetitivo
REsp
1444469/DF, da Relatoria do Ministro Luís Felipe
Salomão, julgado em 12/11/2014" (fls. 200/201).
Correta, portanto, a aplicação da tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1013268-38.2016.8.26.0554/50003 - Voto no
4
exarada
no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.444.469/DF, sob o regime dos recursos repetitivos,
em que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara dos
registros do cartório de protesto, diante da presunção
legal de veracidade e publicidade desses dados, na
base de órgão de proteção ao crédito, ainda que sem
ciência do consumidor, não tem o condão de ensejar
obrigação de reparação de danos.
A
esse
respeito,
ressalto
a
impossibilidade de revisão neste momento processual de
conclusão tirada com base nas provas dos autos, sob
pena de ofensa à Súmula 7 da Corte Superior.
De resto, a decisão do E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1630659/DF, foi julgada
pela D. Terceira Turma e sem efeito repetitivo.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela D.
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO